Tribunal: TJDFT
Processo: 0747411-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que impôs multa ao recorrente por ato atentatório à dignidade da justiça em procedimento de cumprimento de sentença. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada se manifestar no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 03 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403